Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715723-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA APELADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA. (ID. 16460919, pag. 01/06), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões (ID. 15973702). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 5 de junho de 2020 17:04:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator